Tribunal: TJDFT
Processo: 0703083-07.2025.8.07.0011
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-06

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. QUITAÇÃO DE DÍVIDA. MANUTENÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLEMENTES. IMPOSSIBILIDADE DE FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Cuida-se de recurso inominado interposto por instituição financeira ré contra sentença que a condenou em obrigação de fazer e de pagar danos morais, por manter indevidamente o nome da recorrida em cadastro de restrição ao crédito.
2. Em suas razões recursais, sustenta que a negativação não foi indevida; que a dívida está baixada; que não houve ato ilícito; que deve ser afastada a condenação em danos morais ou subsidiariamente, a sua redução.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão devolvida em sede recursal cinge-se em definir se (i) a instituição financeira manteve indevidamente o nome da recorrida em cadastro de restrição ao crédito e, em caso positivo, se (ii) há dano moral.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do Código de Defesa do Consumidor (Lei no 8.078/1990).
5. Ainda que a inscrição inicial tenha ocorrido no exercício regular do direito do credor, a permanência indevida do registro após a quitação caracteriza falha na prestação do serviço, apta a ensejar responsabilidade do fornecedor. 5.1. A jurisprudência consolidada do STJ é firme no sentido de que, mesmo havendo regular inscrição do nome do devedor em cadastro de inadimplentes, incumbe ao credor, após o integral pagamento da dívida, requerer a exclusão do registro desabonador no prazo de cinco dias úteis, contados do primeiro dia útil subsequente à data em que o numerário necessário à quitação foi integralmente disponibilizado.
6. Restou incontroverso que a dívida foi quitada e indevidamente mantida registrada em cadastro de restrição ao crédito, o que impediu a recorrida de obter financiamento imobiliário. 6.1. A baixa apenas foi realizada após a concessão da tutela de urgência proferida pelo juízo de origem, o que evidencia a falha na prestação de serviço.
7. A inscrição do nome de consumidor nos cadastros restritivos de crédito por dívida inexistente na ficha financeira, fato incontroverso nos autos, constitui ato ilícito e rende ensejo à reparação a título de danos morais na modalidade "in re ipsa", pois suplanta liame de mero dissabor, irritação ou mágoa para ingressar e interferir de forma intensa na dignidade da pessoa humana. Precedente: Acórdão 2006447.
8. Do Quantum Indenizatório. Compete ao Juízo de origem fixar o quantum do dano moral, com fundamento nas provas, nas circunstâncias e nuances do caso concreto, somente se admitindo a sua modificação na via recursal se demonstrado que a sentença esteve dissociada dos parâmetros que ensejaram sua valoração, o que não se verifica no presente caso, de modo que o valor de R$ 4.000,00, fixado pela sentença não se mostra desproporcional.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso conhecido e não provido. Recorrente condenado em custas e ausente condenação em honorários advocatícios sucumbenciais, pois não ofertadas contrarrazões, na forma do art. 55 da Lei no 9.099/1995.

Dispositivos relevantes citados: CDC,art.14.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 2.069.003/MS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 17/10/2023, DJe de 23/10/2023; TJDFT, Acórdão 2006447, 0731648-39.2024.8.07.0003, Relator(a): LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 30/05/2025, publicado no DJe: 17/06/2025.